Tribunal: TJDFT
Processo: 0716335-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716335-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ PEREIRA SANTOS APELADO: BANCO INTER SA, BANCO BMG SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E S P A C H O BANCO INTER S.A. (réu/apelado) instruiu o feito em 06.05.2024 com procuração outorgada em 10.10.2022, cuja validade, até 1o.03.2024 (ID 61467600 – Págs. 1 e 2), já se expirou. E oportunamente (em 11.07.2024) também apresentou contrarrazões (ID 61467684). BANCO BMG S.A. (réu/apelado) compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação em 23.05.2024 (ID 61467664) e instruiu o feito naquela mesma data com procuração outorgada em 07.03.2023, cuja validade, de 1 ano (até 07.03.2024) (ID 61467667 - Págs. 1 e 4), já se expirou. E oportunamente (em 11.07.2024) também apresentou contrarrazões, suscitando, em preliminar, violação à dialeticidade recursal (ID 61467684). CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ré/apelada) apresentou contrarrazões em 03.07.2024 (ID 61467681), desacompanhadas, entretanto, da respectiva procuração. PASSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. (ré/apelada) apresentou contrarrazões em 11.07.2024 (ID 61467685), desacompanhadas, entretanto, da respectiva procuração. Intimada em 16.07.2024 (arts. 9 e 10 do CPC; IDs 61573639 e 61675348), BEATRIZ PEREIRA SANTOS (autora/apelante) não se manifestou acerca da preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões apresentadas pelo BANCO BMG S.A. (ID 62096676). Nesse contexto, regularizem os réus/apelados BANCO INTER S.A., BANCO BMG S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e PASSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. a representação processual no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desentranhamento das contrarrazões apresentadas, conforme preceituado pelo inciso II do § 2o do art. 76 do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora